Tribunal: TRF3
Processo: 5020050-10.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
141/236)

5020050-10.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DISTINTA DA AFETADA PELOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA (RESP 1377019/SP - TEMA 962 E RESP 1.643.944/SP - TEMA 981).

1. Não se pode desconsiderar que a egrégia Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça afetaram os Recursos Especiais nos 1377019/SP (Tema Repetitivo 962) e 1.643.944/SP (Tema Repetitivo 981) para uniformizar o entendimento da matéria referente ao pedido de redirecionamento da Execução Fiscal quando fundada na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ).

2. No entanto, salvo melhor juízo, o REsp no 1.643.944/SP, refere-se ao sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), mas que não fazia parte do quadro societário na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

3. Por sua vez, o REsp no 1.377.019/SP, diz respeito a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária.

4. No caso, a exequente requereu o redirecionamento da execução, haja vista que, desde a ocorrência do fato gerador os sócios faziam parte do quadro societário, conforme pode ser observado na Ficha Cadastral emitida pela JUCESP. Assim, não houve alteração do quadro societário de modo que motivasse o sobrestamento do feito até a decisão a ser proferida nos Recursos Especiais nos. 1.643.944/SP e 1.377.019/SP.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020050-10.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ESPUMACAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: IZILDA CRISTINA AGUERA - SP83509

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020050-10.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ESPUMACAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: IZILDA CRISTINA AGUERA - SP83509

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela União Federal (Fazenda Nacional) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, em execução fiscal, que suspendeu a execução fiscal até o julgamento dos Recursos Especiais nos 1377019/SP (Tema 962) e 1645333/SP (Tema 981).

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, aduzindo, em síntese, que não é caso de se sobrestar a execução fiscal, tendo em vista que os sócios que exerciam a gerência da sociedade comercial tanto ao tempo do fato gerador dos tributos como ao da constatação da dissolução irregular da sociedade empresária.

Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar o regular processamento da execução fiscal.

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020050-10.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ESPUMACAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: IZILDA CRISTINA AGUERA - SP83509

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não se pode desconsiderar que a egrégia Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça afetaram os Recursos Especiais nos 1377019/SP (Tema Repetitivo 962) e 1.643.944/SP (Tema Repetitivo 981) para uniformizar o entendimento da matéria referente ao pedido de redirecionamento da Execução Fiscal quando fundada na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ).

No entanto, salvo melhor juízo, o REsp no 1.643.944/SP, refere-se ao sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), mas que não fazia parte do quadro societário na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

Por sua vez, o REsp no 1.377.019/SP, diz respeito a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária.

No caso, a exequente requereu o redirecionamento da execução, haja vista que, desde a ocorrência do fato gerador o sócio fazia parte do quadro societário, conforme pode ser observado na Ficha Cadastral emitida pela JUCESP.

Assim, não houve alteração do quadro societário de modo que motivasse o sobrestamento do feito até a decisão a ser proferida nos Recursos Especiais nos. 1.643.944/SP e 1.377.019/SP.

Deste modo, é possível o prosseguimento do feito.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para determinar o prosseguimento do feito com a análise do pleito de redirecionamento da execução fiscal.

É como voto.

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. QUESTÃO DISTINTA DA AFETADA PELOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA (RESP 1377019/SP - TEMA 962 E RESP 1.643.944/SP - TEMA 981).

1. Não se pode desconsiderar que a egrégia Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça afetaram os Recursos Especiais nos 1377019/SP (Tema Repetitivo 962) e 1.643.944/SP (Tema Repetitivo 981) para uniformizar o entendimento da matéria referente ao pedido de redirecionamento da Execução Fiscal quando fundada na hipótese de dissolução irregular da sociedade empresária executada ou de presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ).

2. No entanto, salvo melhor juízo, o REsp no 1.643.944/SP, refere-se ao sócio com poderes de administração da sociedade, na data em que configurada a sua dissolução irregular ou a presunção de sua ocorrência (Súmula 435/STJ), mas que não fazia parte do quadro societário na data em que ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido.

3. Por sua vez, o REsp no 1.377.019/SP, diz respeito a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra o sócio que, apesar de exercer a gerência da empresa devedora à época do fato tributário, dela regularmente se afastou, sem dar causa, portanto, à posterior dissolução irregular da sociedade empresária.

4. No caso, a exequente requereu o redirecionamento da execução, haja vista que, desde a ocorrência do fato gerador os sócios faziam parte do quadro societário, conforme pode ser observado na Ficha Cadastral emitida pela JUCESP. Assim, não houve alteração do quadro societário de modo que motivasse o sobrestamento do feito até a decisão a ser proferida nos Recursos Especiais nos. 1.643.944/SP e 1.377.019/SP.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.